Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.

1- É vedada, no juízo em que se processa o cumprimento de sentença, a prática de atos que importem na redução do patrimônio da empresa durante o prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor, sujeitando-se ao juízo recuperacional a deliberação sobre o levantamento de valores (Lei 11.101/05 6o e 76). No caso concreto, indeferiu-se o pedido da credora de levantamento de quantia penhorada nos autos.

2- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.